Tribunal: TJDFT
Processo: 0728442-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. MANUTENÇÃO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de o apelante possuir um filho maior de idade não é razão suficiente para autorizar a redução do valor arbitrado para os alimentos. Não existe ainda nos autos provas das despesas realizadas com ele.
2. Assim, apesar das dificuldades financeiras alegadas pelo Apelante, os alimentos não podem ser reduzidos para 15% do salário mínimo, sob pena de a alimentanda ser privada do necessário para sua sobrevivência ou a despesa vir a ser suportada apenas por sua genitora.
2. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.